Tribunal: TJMMG
Processo: 0000014-65.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000014-65.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000320-02.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE APF - ARTIGO 498, “B”, DO CPPM - LESÃO LEVE (ART. 209 DO CPM) - AÇÃO PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE - MEIO EMPREGADO DE FORMA MODERADA PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO - RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1ª AJME, PREVISTA NO ART. 42, INCISO III, DO CPM (ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL) - ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL - SITUAÇÃO QUE EXCLUI A ILICITUDE DA CONDUTA NARRADA NOS AUTOS - ARQUIVAMENTO DO APF MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Diante do pedido de arquivamento da Promotora de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Substituto daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora foi analisado, sobretudo diante da configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta narrada nos autos, com fulcro no art. 42, inciso III, do CPM, determinou o arquivamento do APF, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. - A Promotora de Justiça, ao opinar de forma fundamentada pelo arquivamento do APF, reconheceu que o meio empregado pelo militar investigado foi manuseado de forma moderada e somente através de sua efetiva utilização é que a agressão injusta que estava ocorrendo poderia ser repelida de modo eficaz. - Arquivamento mantido. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do APF de Portaria n. 101.801/2018-46º BPM. Não participou do julgamento o juiz Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Sd PM José Renato do Amor Divino, contra ato do Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos de APF de Portaria n. 101.801/2018-APF-46º BPM, que tem a seguinte transcrição: 1. CONSIDERANDO QUE: I - Foi trazido a sua presença, hoje, às 08:30 horas, neste quartel do Destacamento PM de Romaria/46º BPM, na cidade de Romaria, Estado de Minas Gerais, pelo n. 145.533-6, 2º Sgt PM Eder de Souza Freitas, que disse ter dado voz de prisão em flagrante delito aos seguintes militares: n. 171.835-2, Sd PM José Renato do Amor Divino, pelo crime previsto no art. 209, caput, do CPM, em relação ao ofendido Savyo Xavier Fagundes Carvalho. II - O fato imputado ao conduzido foi ter efetuado um disparo de arma de fogo calibre 12, em direção à vítima Savyo, que participava de uma rixa, e desobedecendo a ordem expressa de cessar as agressões, continuou nas agressões contra uma pessoa que estava caída ao solo, já indefesa; III - Em decorrência do disparo efetuado pelo conduzido, o autor foi alvejado na perna direita, sendo imediatamente socorrido pela guarnição policial militar. [...] Na data de 11/02/2018, o Sd PM José Renato do Amor Divino, do 46º BPM, foi preso em flagrante delito em virtude dos fatos narrados acima. O Presidente do APF concluiu haver indícios de cometimento do crime militar previsto no art. 210 do CPM (lesão culposa) pelo investigado. O Comandante do 46º BPM manteve a prisão em flagrante do autuado, encaminhou os autos ao Juiz de Direito Plantonista, que homologou o APF e concedeu a liberdade provisória (fl. 91). Após o cumprimento de diligências complementares, a IRMP opinou pelo arquivamento dos autos por exclusão da antijuridicidade do crime, tendo em vista o permissivo esculpido no art. 42, inciso III, do CPM, qual seja, o estrito cumprimento do dever legal (fl. 118). O Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos pela atipicidade de conduta (fl. 120). Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de lesão corporal grave qualificada pelo resultado, previsto no art. 209, §§ 1º e 3º, do CPM. Além do mais, é de se registrar que na Justiça Militar não existe a absolvição sumária. Assim, o arquivamento do presente APF é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetidoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o Juiz Corregedor que seja conhecida e acolhida a presente representação, para reformar a decisão de arquivamento irregular promovida pelo Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador- Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da IRMP oficiante na 1ª AJME, que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 142/146, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem ou consentem abuso ou ato tumultuário, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ressai dos autos que, no dia 11/02/2018, quando já se encerravam as comemorações do carnaval na cidade de Romaria, surgiu uma briga generalizada em que seguranças tentavam conter uma rixa envolvendo várias pessoas, próximo ao Conselho Tutelar, anexo ao prédio da Prefeitura local. Os policiais militares que estavam de serviço se deslocaram para o local do tumulto. Os envolvidos na briga saíram correndo com a chegada da PM, contudo, nas proximidades da casa lotérica, voltaram novamente a se enfrentar. Consta nos autos que o suposto ofendido, Savyo Xavier Fagundes Carvalho, teria agredido Halexsander dos Reis, em decorrência de ele ter jogado um balde com água e gelo em seu amigo, não tendo gostado de ter recebido respingos, ficando exaltado, momento em que proferiu xingamentos, ofensas e agressões contra Halexsander, conforme relato de várias testemunhas. Nesta oportunidade, Savyo saiu do local do fato e reuniu outros indivíduos e, em seguida, voltou ao mesmo local onde se encontrava Halexsander, ocasião em que desferiu um chute “voadora” nas costas de Halexsander, que, caído ao chão, corria risco de ser linchado e até de perder a vida pois diversas pessoas o chutavam com muita violência, sem que pudesse se defender.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Neste cenário de total descontrole dos agressores, o Sd PM José Renato do Amor Divino deu várias ordens no sentido de que parassem as agressões, sem obtenção de êxito. Foi quando lançou mão da arma que portava, uma escopeta calibre 12, e fez um único disparo na direção das pernas dos agressores, vindo atingir a perna direita de Savyo Xavier Fagundes Carvalho. Com este único disparo de arma de fogo, o tumulto foi interrompido, com a rápida evasão de todos. O ofendido foi socorrido pelos militares de serviço e conduzido com o empenho de uma ambulância que estava no local do evento, até o Hospital Municipal de Monte Carmelo, onde recebeu o primeiro atendimento e posteriormente foi levado até a cidade de Uberlândia. Ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo e. Juiz Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, que a conduta do Sd PM José Renato do Amor Divino se pautou dentro da legalidade, pois agiu amparado no estrito cumprimento do dever legal, tendo em vista que, após realizar o único disparo de arma de fogo, outros dois indivíduos ainda tentaram caminhar em sua direção, sendo necessário mandar que eles se deitassem no chão. Se o Sd José Renato não tivesse usado de forma moderada os meios de que dispunha naquele crítico momento, o civil Halexsander, que estava caído ao chão e sendo chutado por mais de seis indivíduos, poderia ter morrido ou ficado com sequelas permanentes para o resto de sua vida. Agindo assim, atuou também em legítima defesa de terceiro (art. 42, inciso II, do CPM). O estrito cumprimento do dever legal consiste numa ação praticada em obediência a um dever imposto por lei penal, mesmo que cause lesão a um bem jurídico de terceira pessoa. Pode-se vislumbrar, em diversos pontos do ordenamento jurídico pátrio, a existência de deveres atribuídos a certos agentes que, em tese, podem configurar fatos típicos, mas, se advirem de leis, deixam de configurar ilícitos penais e constituem causa de exclusão de crime, como no caso que ora examinamos. Muito embora a materialidade da lesão sofrida pelo ofendido tenha restado comprovada no exame de corpo de delito de fls. 104/106, depreende-se que tal lesão foi causada pela necessidade de utilização de meios moderados para conter uma briga generalizada, pelo Sd PM José Renato do Amor Divino, no exercício de sua função institucional. Se não houvesse tal interferência, provavelmente o desfecho da ocorrência teria sido muito mais trágico. Um policial militar que exerce a sua nobre função dentro dos estritos limites da lei e com moderação jamais poderá ficar desmoralizado diante de um tumulto generalizado, ter sua vida ceifada ou ficar gravemente ferido, atuando em defesa da sociedade. O parecer da ilustre representante do Ministério Público, que é a titular da ação penal, foi conclusivo de que o meio empregado pelo Sd PM José Renato do Amor Divino foi aceitável e se insere no contexto de estrito cumprimento do dever legal. Não há indicação de qualquer tipo de excesso no exercício de sua função profissional. Com isso, as circunstâncias particulares à espécie evidenciam que o permissivoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 previsto no art. 42, inciso III, do CPM legitima a ação e a atitude do militar investigado. Diante do pedido de arquivamento da Promotora de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Substituto daquela auditoria, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora analisamos, sobretudo diante da configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta narrada nos autos, com base no art. 42, inciso III, do CPM, determinou o arquivamento do IPM, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Dessa forma, reputo como correta a atuação da e. Promotora Cleide Pereira da Silva, que opinou de forma fundamentada pelo arquivamento do APF, reconhecendo que não houve excesso na conduta do militar investigado, levando o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME a acolher o parecer ministerial, determinando o arquivamento dos autos de IPM. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do APF de Portaria n. 101.801/2018-46º BPM. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato